Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027669-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 242.000.501-53 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
MERENDEIRA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NO ÂMBITO MUNICIPAL.
DOCUMENTO ACOSTADO EM SEDE RECURSAL QUE NÃO SUPRE A LACUNA LEGISLATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM PELO JUDICIÁRIO SEM AMPARO LEGAL EXPRESSO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELA PEREIRA DE SOUZA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%. A Recorrente, ocupante do cargo de
Merendeira
, busca a reforma do julgado.

2.

Inicialmente, quanto ao
documento acostado pela Recorrente em fase recursal
, cumpre registrar que a apresentação de documentos após a sentença apenas é admitida quando se tratar de documento novo (art. 435 do CPC) ou se provado motivo de força maior para a sua não apresentação oportuna. Ainda que superada a preclusão, tal documento, de natureza técnica ou informativa, não possui o condão de substituir a exigência de lei específica local para a concessão da vantagem pecuniária.

3.

A Administração Pública submete-se ao Princípio da Legalidade (art. 37, caput, da CF), de modo que o pagamento de vantagens pecuniárias a servidores depende de lei em sentido estrito. No caso do Município de Guiratinga, a Lei Complementar no 01/90 (Estatuto) prevê o adicional de forma genérica, contudo, a sua efetiva implementação para o cargo de
Merendeira
depende de regulamentação que defina os critérios e graus de exposição.

4.

A caracterização da insalubridade para o cargo de Merendeira não é automática. A ausência de lei municipal específica que regulamente o adicional para a categoria da autora inviabiliza o acolhimento do pedido, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

5.

Incide, na espécie, a Súmula Vinculante no 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Assim, a prova produzida ou o documento juntado em sede recursal tornam-se inócuos diante da lacuna legislativa que impede o reconhecimento do direito material.

6.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem perícia judicial quando o óbice à pretensão é a própria ausência de base legal para a concessão do benefício no Município de origem. O magistrado, como destinatário da prova, deve indeferir diligências inúteis à formação de seu convencimento diante da barreira normativa existente.

7.

Em caso análogo envolvendo o mesmo Município e a mesma causa de pedir, esta Turma Recursal já decidiu: "1. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica do ente federativo competente. 2. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF”. (N.U 1027683-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

8.

Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no Artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3o, do CPC).

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026